Tribunal: TJDFT
Processo: 0743162-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL COM ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução, indeferiu a penhora de imóveis sob indisponibilidade decretada pela Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem com anotação de indisponibilidade, considerando a utilidade da medida em face da existência de crédito preferencial de outro processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anotação de indisponibilidade sobre determinado bem impede apenas que o proprietário disponha dele livremente, sem obstar que credores promovam a penhora para satisfação de seus créditos em processos distintos.
4. Medidas de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho restringem apenas a alienação voluntária pelo executado, não impedindo penhora posterior decretada por outros juízos para garantir créditos de credores diversos.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a indisponibilidade imposta por um juízo não afeta o direito de terceiros em promover penhora sobre o bem, pois tal medida não implica inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem confere preferência automática ao crédito trabalhista.
6. A possibilidade de futura transferência do valor ao juízo trabalhista, em razão da preferência, não justifica indeferir a penhora em processo de execução diverso, uma vez que o juiz executivo deve facilitar a satisfação do crédito, não cabendo indeferimento com base em eventuais frustrações hipotéticas e não comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A anotação de indisponibilidade lançada sobre bem imóvel não impede sua penhora em processo de execução diverso, desde que a indisponibilidade restrinja apenas a alienação voluntária do bem. 2. A existência de crédito preferencial em outro processo não inviabiliza a penhora requerida em favor de credores diversos, cabendo ao juízo executivo facilitar a satisfação do crédito e evitar indeferimentos com base em hipóteses de frustração não comprovadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único; 908 e 909. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786635, 0729193-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 7/12/2020.